Tribunal: TJSP
Processo: 0005048-22.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Progressão de regime prisional – Impugnação contra a decisão motivada que determinou o exame criminológico – Instrumento apto a trazer elementos importantes para a análise do requisito subjetivo – Súmula 439 do STJ – Histórico prisional revelador da fundada dúvida quanto ao mérito do reeducando para obter a progressão pleiteada – Decisão mantida – Recurso

Ementa:

Agravo de Execução Penal – Progressão de regime prisional – Impugnação contra a decisão motivada que determinou o exame criminológico – Instrumento apto a trazer elementos importantes para a análise do requisito subjetivo – Súmula 439 do STJ – Histórico prisional revelador da fundada dúvida quanto ao mérito do reeducando para obter a progressão pleiteada – Decisão mantida – Recurso improvido.